Tribunal: TJDFT
Processo: 0700124-38.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700124-38.2020.8.07.9000 RECORRENTE: GERALDO SANDOVAL GOES RECORRIDO: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ART. 833 DO CPC. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA DA RECEITA. PROVA DA IMPENHORABILIDADE. EXECUTADO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 833 do Código de Processo Civil apresenta rol de bens e direitos que estariam imunes a atos judiciais forçados para a satisfação do crédito. A regra da impenhorabilidade não é absoluta, comportando exceções – artigo 833, §§ 1o ao 3o do Código de Processo Civil. 2. 2. Em que pese parte da jurisprudência admita a natureza alimentar da restituição do tributo, o reconhecimento da impenhorabilidade depende da análise quanto à natureza da receita sobre a qual incidiu o imposto. 3. 3. À luz do art. 43 do CTN e do art. 3o da Lei n. 7.713/88, não se pode presumir que toda e qualquer parcela dessa restituição corresponda a descontos sobre verba salarial ou remuneratória. 4. Este E. Tribunal de Justiça tem reconhecido a possibilidade de bloqueio da restituição de imposto de renda e de forma que caberá ao executado o ônus da prova acerca da respectiva impenhorabilidade. 5. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. A recorrente alega violação ao artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil, asseverando que a impenhorabilidade de salários abrange os valores da restituição do imposto de renda retido na fonte. No aspecto, colaciona ementas de julgados do próprio TJDFT e do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil e quanto ao dissenso jurisprudencial apontado com relação ao paradigma proferido pelo STJ. A matéria está prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, e a divergência foi apresentada nos moldes da legislação de regência, o que reforça a conveniência da submissão do apelo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012